Tribunal: TJMT
Processo: 1066302-08.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066302-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIONEI DA SILVA MAIA - CPF: 870.201.901-97 (RECORRENTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1066302-08.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCIONEI DA SILVA MAIA.

Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir o requerente o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e a requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II do novo Código de Processo Civil.

2.

Não se desincumbindo o requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

3.

A parte que alega ter sofrido cobrança indevida sem apresentar prova inequívoca de tais alegações.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Não comprovada à falha na prestação de serviço, impõe-se a improcedência do pleito de restituição de valores.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que contratou por telefone os serviços educacionais prestados pela requerida, no intuito de cursar educação física em licenciatura, que no ato da contratação foi informado que o valor da mensalidade era de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais), no entanto, foi cobrado o valor de R$ 2.625,57 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

A requerida em sua defesa alega genericamente que não praticou nenhum ato ilícito, tampouco falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Da análise dos autos, nota-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente carece de verossimilhança.

Em que pese os argumentos do reclamante, não foi juntado ao feito qualquer documento que comprove as alegações iniciais, ou mesmo um número de protocolo de atendimento que corroborasse sua versão.

Pelo contrário, extrai-se da documentação colacionada pelo próprio autor (ID 206928922) a cobrança do valor de R$ 1.149,27 (um mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), conforme segue:

Portanto
,
não comporta acolhimento à pretensão recursal, pois, como bem consignado na sentença, não logrou êxito o recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

Portanto, não é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, pois, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada à falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição de valores a título de danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024